Tribunal: STF
Processo: Pet 8776
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de comunicação de delito (“notitia criminis”) encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que se noticia a suposta prática, pelo Senhor Ministro da Educação, do crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20). 
    Busca-se, em síntese, “seja a presente notícia-crime recebida, com a consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para que  adote as providências pertinentes à responsabilização do noticiado pelos atos descritos” (grifei). 
    Impende assinalar, no entanto, que, em 28/04/2020, proferi decisão, nos autos do Inq 4.827/DF, de que sou Relator, no sentido de acolher pedido formulado pela douta Procuradoria-Geral da República, para determinar a instauração de Inquérito contra o Senhor Ministro da Educação, ABRAHAM WEINTRAUB, por suposta prática do delito tipificado na Lei nº 7.716/89 (art. 20), em razão dos mesmos fatos noticiados pelo ora requerente.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego seguimento a este pedido.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator